Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. FALSA IDENTIDADE. AUTODEFESA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. QUANTUM DE AUMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. CONHECIMENTO DA MENORIDADE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. DETENÇÃO. SEMIABERTO.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, reconhecimento do réu pelo usuário, filmagens, e circunstâncias da prisão, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – O crime de tráfico constitui delito de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga comercializada, sendo inaplicável o princípio da insignificância.
IV – Conforme disposto na Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa", não importando que, posteriormente, tenha sido possível identificar o agente na Delegacia, não havendo que se falar em crime impossível.
V – Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
VI – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII – É ônus da Defesa comprovar a ocorrência do erro de tipo a fim de afastar a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei no 11.343/2006.
VIII – A pena de detenção fixada em face de réu reincidente, será sempre cumprida em regime inicial semiaberto.
IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.